Tribunal: TJSP
Processo: 1059191-84.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Competência recursal - Ação relativa à compra e venda de bem imóvel - Competência das Câmaras de números 1 a 10 da Primeira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.